Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714584-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDGAR DE FREITAS SAMPAIO EMBARGADO: BRUNO FOURAUX ALVES ABREU D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, pelo despacho de ID Num. 21772707, deixei de acatar a renúncia dos advogados informantes, em razão destes não comprovarem a ciência do seu mandante, conforme previsão legal. Em ID Num. 22031691, os procuradores trouxeram notificação enviada ao mandante, conforme ID Num. 22046410. Não obstante, verifica-se que a notificação não possui qualquer indício de que fora realmente recebida pela parte interessada. O art. 112 do CPC/2015, que disciplina a renúncia ao mandato de advogado, nada estabelece sobre a necessidade de correspondência formal para sua eficácia, bastando, para tanto, que haja efetiva ciência da parte sobre a renúncia. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] comentam sobre a ciência ao antigo mandante, vejamos: “(...) 2. Renúncia ao mandato. É direito do advogado renunciar ao mandato que lhe foi outorgado pela parte ou interveniente. A renúncia é uma das formas de extinção do mandato (CC 682 I). Feita a renúncia, o advogado renunciante deve cientificar o fato ao antigo mandante, a fim de que providencie a nomeação de outro advogado para prosseguir na causa. O texto do CPC/1973 45 anterior à L 8952/94 falava em “notificação” da renúncia, procedimento burocratizante que dificultava a notícia da renúncia ao outorgante. A ciência é medida mais simples e pode ser feita da forma mais ampla possível, isto é, por meio de comunicação telefônica, telegráfica, via fac-símile (fax), por carta, etc. Desde que o advogado demonstre haver cientificado o mandante sobre a renúncia, reputa-se efetivada para os termos da norma ora comentada. (...)” (g.n.) Dessa forma, diante da ausência de comprovação inequívoca da parte, tenho por ineficaz a renúncia noticiada. Por disposição legal expressa, os mandatários continuam representando o mandante, no caso, até o final do prazo concedido para recorrer do acórdão, principalmente considerando-se que: a) não houve comprovação da oportuna ciência de que o mandante foi notificado e b) a atuação dos profissionais é necessária para que se evite possível prejuízo ao embargado. A respeito desse tema, colaciono as seguintes jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. 2. Constitui ônus do advogado, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de modo que, assim não o fazendo, permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e a fluência do prazo previsto em lei, para o aperfeiçoamento da renúncia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1292113, 07244388220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, deixo de reconhecer a renúncia informada na petição ID: Num: 22031691, diante da ausência de comprovação de que o mandante foi notificado, caso em que os mandatários continuam representando o mandante até que a comunicação de sua renúncia seja eficaz, ou até que outro causídico ingresse nos autos por procuração. Intimem-se. [1] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015 - São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2015, páginas 507/8 Brasília, 22 de janeiro de 2021 15:25:17. ROBSON BARBOSA Desembargador